Tribunal: TJPA
Processo: 0004187-50.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004187-50.2012.8.14.0039
APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

APELADO: MARIA RITA SILVA BENICIO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOR QUE NÃO CUMPRIU COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO QUE DECLAROU NÃO TER HAVIDO CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA NO DISPOSTO DO § 1º DO ARTIGO 267 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-

As hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecidos no art. 267, do CPC, em seus incisos II e III, respectivamente, são de paralisação e abandono da causa. Tal dispositivo determina que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.
II-
No caso dos autos, observo que o douto magistrado deixou de cumpriu com a determinação do art. 267, § 1º, do CPC, pois fácil a constatação de que há apenas intimação da parte autora para se manifestar sobre a certidão que declarou não ter havido a citação da apelada (ID 1047702- pág. 9), realizada através do Diário de Justiça (ID 1047702-pág.10). Assim, não se mostra suficiente para extinção do feito por abandono de causa, eis que deveria haver intimação pessoal, esta com o objetivo de a parte se manifestar sobre o prosseguimento do feito.
III-
Portanto, entendendo ser nula a sentença ora recorrida, por violação à determinação contida no art. 267, § 1º, do CPC, conheço e dou provimento à apelação, anulando a sentença recorrida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
.
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
MARIA RITA SILVA BENICIO.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito da ré vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Em ID nº 1047702, o oficial de justiça declarou que apreendeu o bem em litigio, depositando-o nas mãos do fiel depositário, deixando, porém, de citar a requerida por não estar na localidade.

Por ocasião da certidão acima referenciada, o magistrado determinou a intimação da requerente, a fim de que se manifestasse, tendo a parte se mantido inerte, razão pela qual o feito foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC.

Inconformado com a decisão de 1° grau

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
interpôs o presente recurso alegando que deu impulso oficial ao processo. Além disso, é fato público e notório que não houve intimação pessoal do autor, na medida em que a carta de intimação não foi enviada a seu endereço.

Por todo o exposto requer que o recurso seja conhecido e provido, para anular a sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso, conforme a normativa prescrita no CPC/73, tendo em vista que a decisão apelada se deu sob a égide deste Diploma Legal.

Alega o apelante em sua peça recursal, que a sentença merece ser nula, pois além de ter dado
impulso oficial ao processo, mostrou-se fato público e notório que não houve intimação pessoal do autor, na medida em que a carta de intimação não foi enviada a seu endereço para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Assiste razão ao apelante. Vejamos:

Em ID nº 1047702, o oficial de justiça declarou que apreendeu o bem em litigio, depositando-o nas mãos do fiel depositário, deixando, porém, de citar a requerida por não estar na localidade, tendo o magistrado determinado a intimação da requerente, a fim de que se manifestasse; não tendo havido referida manifestação, extinguiu-se o feito, nos termos do art. 267,III, do CPC.

Com efeito, para o caso exposto nos autos, importante observar o disposto no inciso III e

§ 1º do art. 267 do CPC, a saber:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

III – quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Disciplina referido artigo as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Tal dispositivo determina que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Do acima, portanto, se depreende que após determinação para cumprimento de decisão judicial , uma vez que a parte se mantenha inerte, para que haja extinção por abandono de causa, deve o magistrado determinar a intimação pessoal da mesma, a fim de que se manifeste acerca do prosseguimento do feito, para só então, não havendo resposta, extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III do CPC.

No caso dos autos, observo que o douto magistrado deixou de cumpriu com a determinação do art. 267, § 1º, do CPC, pois fácil a constatação de que há apenas intimação da parte autora para se manifestar sobre a certidão que declarou não ter havido a citação da apelada (ID 1047702- pág. 9), realizada através do Diário de Justiça (ID 1047702-pág.10). Assim, não se mostra suficiente para extinção do feito por abandono de causa, eis que deveria haver intimação pessoal, esta com o objetivo de a parte se manifestar sobre o prosseguimento do feito.

Nesse sentido, precedente desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. ART. 267, § 1º, DO CPC/73. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

1 ? Verifica-se que o Juízo ?a quo? laborou em equívoco ao extinguir a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73, entendendo estarem ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2 - Constata-se, em verdade, que a extinção da demanda em tela se deu, em virtude do Autor, ora Apelante, não ter promovido os atos e diligências que lhe competiam (abandono da causa). Portanto, a situação fática se enquadrada na previsão do art. 267, III, do CPC/73, não havendo que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73.

3 -
Em razão do Apelante não ter promovido a diligência que lhe competia, a qual era imprescindível para o prosseguimento do feito, o Juízo de 1º Grau poderia ter procedido à extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono do feito, caso ultrapassado 30 (trinta) dias, desde que a parte autora tivesse sido previamente intimada pessoalmente para

suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do artigo 267, III e §1º do CPC/73, providência essa que não ocorreu na espécie, restando configurado o ?error in procedendo?, que impõe o reconhecimento de nulidade absoluta no caso
.

4 ? Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

(2020.00406494-60, 211.723, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06) (negrito nosso)

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. 0003585-27.2003.8.14.0005 APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: EDVALDO SILVA VIEIRA RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 267, III DO CPC/73. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 267, § 1º DO CPC/73. NÃO OCORREU. SENTENÇA DEVE SER ANULADA. RECURSO PROVIDO. I - Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento do art. 267, III do CPC/73.

II – In casu, verifica-se que o juízo singular extinguiu sem resolução de mérito o feito por abandono da causa, mas deixou proceder a intimação pessoal do autor para que se manifestasse acerca do andamento do feito, no prazo de quarenta e oito horas, a teor do que estabelece o § 1º do artigo 267 do Código de Processo Civil/73. III – Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença e prosseguir o feito no 1º grau. (2444250, 2444250, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-13)

Portanto, entendendo ser nula a sentença ora recorrida, por violação à determinação contida no art. 267, § 1º, do CPC, conheço e dou provimento à apelação, anulando a sentença recorrida em todos os seus termos.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/08/2020